Tribunal: STF
Processo: RE 86393
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-26
Data de publicação: 1980-11-26

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA ENTRE PARTICULARES. INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, POR SE LHE ENCONTRAR HIPOTECADO O IMÓVEL EM QUESTÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DECLARADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.